Tribunal: TJMT
Processo: 1007412-55.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007412-55.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), ALECRIN DEPOSITO DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 13.338.781/0001-70 (AGRAVANTE), GERENTE DA GERÊNCIA ESPECIALIZADA DE FISCALIZAÇÃO DE ME E EPP (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – INSCRIÇÃO ESTADUAL – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os documentos apresentados na inicial não se mostram aptos a conceder a segurança liminarmente, posto que, em juízo de cognição sumária, não houve a demonstração da certeza da verossimilhança.

2. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALECRIN DEPÓSITO DE MADEIRAS LTDA. - ME em face do ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do qual se busca a reforma da decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental nº 1012632-08.2018.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, consubstanciado na determinação de reativação da inscrição estadual da Impetrante/Recorrente.

Relata que a sua Inscrição Estadual está suspensa desde 30 de janeiro de 2018, por suposto descumprimento de obrigação tributária acessória de entregar o PGDAS-D e/ou DEFIS.

Afirma que apresentou toda documentação solicitada junto à SEFAZ, ainda, assim, foi indeferido o pedido de restabelecimento da sua Inscrição Estadual. Registra que apresentou um novo pedido, ainda pendente de julgamento.

Sublinha que exerce a atividade de comércio atacadista de madeira e produtos derivados.

Sustenta a ocorrência de afronta ao disposto no artigo 170, parágrafo único, da Carta Política, bem como a violação ao seu direito constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Ao final, pugna pela concessão do efeito ativo para determinar “a IMEDIATA REATIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DA IMPETRANTE, sem condicionar a regularização das ‘supostas’ pendências fiscais contidas na Intimação nº 28099/1627/68/2017.” ( id. 2581830)

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 8100058).

Contrarazões (id. 8617686).

Em que pese os autos não terem sido remetido com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria onde o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal reside no indeferimento da liminar vindicada em sede de Ação Mandamental interposta pela Agravante, na qual busca a reativação da sua inscrição estadual.

Para que ocorra a concessão de liminar, em sede de Ação Mandamental, imperiosa a demonstração da verossimilhança das alegações (fumus boni iuris) e do periculum in mora.

O indeferimento da liminar decorreu da não demonstração do
fumus boni iuris
, conquanto as provas colacionadas não permitiam inferir, com a certeza necessária, qual o motivo da desativação da inscrição estadual:

“[...]

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 13141056 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do
fumus boni juris
, uma vez que a Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelas autoridades indigitadas coatoras, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída aos agentes públicos.

Ademais, ao que me afigura neste limiar, a empresa-Impetrante foi devidamente intimada para sanar a irregularidade apontada pelo Fisco Estadual, tendo, inclusive, apresentado a documentação, entretanto, consoante documento de ID nº 13141061, ainda constam irregularidades não sanadas pela Autora, além de a documentação apresentada estar incompleta, motivo este que deu ensejo ao indeferimento administrativo.

Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário compete aferir tão-somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo.

Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos, o que não se observa, ao que tudo indica, no caso em comento

(...)
Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o
fumus boni iuris
, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
INDEFIRO A LIMINAR
a vindicada
.

Diversamente do afirmado no recurso, os documentos apresentados na inicial não se mostram aptos a conceder a segurança liminarmente, posto que, em juízo de cognição sumária, não houve a demonstração da certeza da verossimilhança.

Ademais, ao que me afigura neste limiar, a empresa-Impetrante foi devidamente intimada para sanar a irregularidade apontada pelo Fisco Estadual, tendo, inclusive, apresentado a documentação, entretanto, consoante documento de id nº 13141061, ainda constam irregularidades não sanadas pela Agravante, além de a documentação apresentada estar incompleta,
de modo que torna-se legítimo o ato de indeferimento do pedido de reativação da inscrição questionado na origem, tal como aventado na decisão agravada, cujos fundamentos guardam sintonia com a jurisprudência deste Sodalício. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – INSCRIÇÃO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO – IRREGULARIDADE NÃO SANADA – AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerando que não houve a demonstração da plausibilidade do direito alegado, ou ainda o prejuízo a ser suportado em caso de manutenção da decisão proferida pelo Juízo singelo, tendo o Fisco noticiado a ausência de documento essencial para a constituição válida da empresa, consistente no comprovante de integralização do Capital Social, bem como a ausência de comprovante de endereço para registro, além de outras pendências (id. 15679333), incabível a concessão do efeito ativo vindicado no Agravo de Instrumento. 2. Agravo desprovido.

(TJ-MT - AI: 10120677020188110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 25/11/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/12/2019)

Ante o exposto, não restando demonstrado quaisquer motivos para a reforma da decisão hostilizada, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021